Tribunal: TJSP
Processo: 1012293-30.2024.8.26.0006
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ACOLHIDA PARA ENFRENTAR A QUESTÃO ATINENTE ÀS ASTREINTES. CONSIDERAÇÃO DE QUE A MULTA COMINATÓRIA DEVE SER RECONHECIDA NO CASO CONCRETO E SEU VALOR NÃO PODE SER CONSIDERADO EXCESSIVO. NECESSIDADE DE PREENCHER A FINALIDADE PRÓPRIA DO INSTITUTO QUE É A DE CONSTRANGER O DEVEDOR A CUMPRIR COM AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS SEM

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ACOLHIDA PARA ENFRENTAR A QUESTÃO ATINENTE ÀS ASTREINTES. CONSIDERAÇÃO DE QUE A MULTA COMINATÓRIA DEVE SER RECONHECIDA NO CASO CONCRETO E SEU VALOR NÃO PODE SER CONSIDERADO EXCESSIVO. NECESSIDADE DE PREENCHER A FINALIDADE PRÓPRIA DO INSTITUTO QUE É A DE CONSTRANGER O DEVEDOR A CUMPRIR COM AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.